Tribunal: STF
Processo: HC 52341
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-06-18
Data de publicação: 1974-06-18

Ementa:
Habeas corpus. Apelação. - Réus que pretendem aguardar em liberdade o julgamento (Cód. Proc. Penal art. 594). Inexistência do reconhecimento de bons antecedentes, na condenação. - Réus que apelaram para obter redução da pena. - Inadmissibilidade da concessão do benefício. - Alegada injustiça da condenação. - Apreciação inoportuna em face das apelações interpostas e destituída de elementos que a sustentem. - "Habeas corpus" indeferido.